Tribunal: STF
Processo: AI 333833
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
                 - A cópia das contra-razões ao recurso extraordinário
 é peça de traslado
obrigatório para formar o instrumento, sob pena de não-conhecimento do
 agravo.
                 - Ademais cabe ao agravante a fiscalização da
 formação do instrumento,
não sendo admissível a juntada da peça faltante quando o recurso já se
 encontrar
nesta Corte.  Precedentes do STF.
                  Agravo a que se nega provimento.